Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA FÍSICA. CORRIDA. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO TEMPO PREVISTO NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para que “seja declarado nulo o ato administrativo que eliminou a candidata do teste físico de corrida, de modo a declarar aprovado no teste realizado ou, conceder correta avaliação na forma correta e legal e, se constatada a aprovação em todas as etapas inclusive na escola de formação tenha posse na ordem classificatória”.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva do concurso público da Polícia Militar do DF, foi aprovada nos testes físicos de barra e flexão abdominal, porém foi considerada inabilitada no teste de corrida. Noticiou que após receber o vídeo do teste de corrida, observou, junto com profissional especialista, que o relógio digital da prova estava falhando em alguns momentos, piscando e saltando os segundos de forma mais acelerada que o normal. Sustentou que a diferença de tempo constatada poderia ser suficiente para sua aprovação. Explicou que, de acordo com o cronômetro colocado ao lado do vídeo do teste, observou que cruzou a linha de chegada da prova por volta dos 12m01s, sendo possível que tenha conseguido atingir a distância no tempo limite para aprovação. Alegou que foi prejudicada pela quantidade de candidatas em sua bateria, em discrepância com as demais baterias, resultando em tumulto durante a prova. Apontou erro no espelho de resultado da prova, posto que terminou o exame na linha de chegada, porém em seu cartão de desempenho constou ter percorrido somente 2.100m dos 2.200m de prova. Asseverou que o cronômetro utilizado não estava ajustado, calibrado e com o devido certificado conforme as normas legais. Aduziu que a pista utilizada para realização da prova tem mais metros do que prevê o edital.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deferido por ocasião da análise do Agravo de Instrumento interposto. Foram ofertadas contrarrazões (ID 65744332).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de ocorrência de ilegalidade no ato administrativo que culminou com a eliminação da recorrente do concurso público.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que no resultado da prova física consta que faltaram 100m para que a requerente concluísse aprova, o que não é verdade. Aduziu que, conforme se pode observar no vídeo da prova, o relógio digital da banca estava falhando em alguns momentos, piscando, seguindo de forma mais acelerada que o normal e saltando os segundos. Afirmou que, ao final da filmagem, o cronômetro teria saltado em média 3 segundos, o que levou o fiscal a apitar o término da prova de forma precoce, prejudicando a recorrente. Discorreu acerca da falta de calibragem do cronômetro de acordo com as normas do INMETRO. Argumentou que a pista de prova, que deveria ter 400m, na verdade possui 410m, o que levou a recorrente a percorrer 10m a mais por volta, distância não contabilizada no resultado da autora. Requereu o provimento do recurso e a procedência dos pedidos iniciais.
6. O edital do concurso público é a lei que deve reger o certame, estabelecendo regras e critérios objetivos para sua realização, vinculando todos os candidatos inscritos no certame.
7. Nos termos do item 13 do Edital no 004/2023 (ID 65743986), o Teste de Aptidão Física será de caráter eliminatório, sendo que, para o teste de corria de 12 minutos, o candidato será considerado inapto o candidato do sexo feminino que não atingir a performance mínima de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos (item 13.7.6). Uma vez inscrito no concurso público, o candidato vincula-se ao edital, devendo observar seus ditames.
8. No caso, conforme se pode verificar do vídeo cujo endereço eletrônico foi disponibilizado nos autos, bem como no print de tela acostado por ocasião da contestação, a recorrente, identificada pelo no 4413, quando do término do tempo de prova – 12 minutos, ainda não havia completado o percurso.
9. De acordo com as imagens a recorrente pisou próximo da linha de chegada quando o cronômetro marcava 12’04”, ou seja, já expirados os 12 minutos de prova previstos no edital. E mais, ao se aproximar da linha de chegada, a candidata não chegou sequer a cruzá-la, dando meia volta após o transcurso de alguns segundos do prazo final da prova, sendo que, as hipóteses levantadas no sentido de que "daria tempo que ela cruzasse a linha" são alegações inaptas ao deferimento do pedido, uma vez que baseadas em conjectura alegada unilateralmente. Não há, portanto, qualquer ilegalidade na conduta da Administração Pública em excluir a recorrente do certame.
10. Inexiste quebra de isonomia entre os candidatos, posto tratar-se de prova considerada de longa duração, tendo todos os candidatos iniciado a prova dentro da caixa de segurança, e tendo sido respeitada a margem de segurança entre início e fim da prova. Ao contrário, a declaração e aptidão a recorrente no teste e a consequente permissão de sua continuidade no certame violaria o princípio da isonomia, em virtude de que os demais candidatos que se submeteram à mesma prova, nas mesmas condições, obtiveram sucesso no resultado. No que tange à alegação de o cronômetro utilizado pela banca pulou alguns segundos, esta não restou devidamente comprovada, não tendo havido sequer o apontamento do momento exato em que o cronômetro teria apresentado tal falha (a alegação genérica de que ao final da prova o cronômetro pulou alguns segundo não é precisa e clara o suficiente, tampouco aponta o momento exato da suposta falha). A simulação de cronômetro paralelo em relação ao tempo de prova, sob a alegação de ausência de calibragem do equipamento também não restou comprovada.
11. No que diz respeito ao tamanho da pista onde foi realizada a prova, prevê o item 13.7.1 do edital convocatório que o teste de corrida será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para a prática de corrida. Assim, a alegada divergência do tamanho da pista não é suficiente para caracterizar qualquer repercussão no resultado da prova da recorrente.
12. Pelo princípio da separação dos poderes, é cabível ao Judiciário o controle dos atos administrativos na hipótese de ocorrência de flagrante ilegalidade.
13. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade e legalidade, porém trata-se de presunção relativa, a qual pode ser revista em caso de existência de prova em contrário, necessariamente precedida de instrução processual no Juízo de origem, quanto ao mérito da questão. Não demonstrando a parte a ocorrência de irregularidade na prova aplicada, não há que se falar em nulidade ou ilegalidade do ato administrativo.
14. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.